Tribunal: TCU
Processo: 018.547/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC/Lim. Fin./Teto Estadual Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 1465/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.7 do Acórdão 1220/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 26/6/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: "9.7. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade das empresas (...) para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos ;" Leia-se: "9.7. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade das empresas (...) para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo período de 5 (cinco) anos ;" 1. Processo TC- Processo 018.547/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Juca Sampaio (XXX.554.933-XX); C de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (11.131.404/0001-30); Clemilton de Sousa Medeiros (XXX.469.553-XX); F. das C. T. Climaco (04.735.230/0001-50); Francisco das Chagas Torres Climaco (XXX.298.593-XX); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (09.130.801/0001-46); Helio Carlos Medeiros de Carvalho (XXX.470.333-XX); Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (14.206.120/0001-54); Joelson Silva de Sousa (XXX.320.793-XX); José Maria de Macedo (XXX.279.584-XX); Juca e Sampaio & Cia Ltda. (04.880.599/0001-56); M A de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (11.071.809/0001-20); Marcos Antonio de Sousa Barbosa (XXX.632.933-XX); Wilam M R Campos & Cia Ltda. (11.820.678/0001-37); Wilam Martins Rodrigues Campos (XXX.217.963-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luanda Dias de Figueiredo (OAB/PI 4.998); Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456); José do Egito Fagundes dos Santos (OAB/PI 6.323); Wallas Kenard Evangelista Lima (OAB/PI 9.968); Pollyana Silva Sanches (OAB/PI 17.748); Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI 6.544); Auderi Martins Carneiro Filho (OAB/PI 10.783); Andreya Lorena Santos Macêdo (OAB/PI 5.630); José Maria de Araújo Costa (OAB/PI 6.761); e Naiara Beatriz Gomes de Oliveira (OAB/PI 8.850). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.